Tribunal: TJES
Processo: 5051451-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051451-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALZIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5051451-68.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALZIRA DE SOUSA

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por consumidora analfabeta, sem informação clara e adequada sobre a natureza da operação, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 46 do CDC), ensejando a nulidade parcial do contrato.
2.Demonstrado que o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado comum e, ainda assim, houve descontos mensais automáticos em seu benefício previdenciário, impõe-se a conversão judicial do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e compensação entre os valores efetivamente pagos e a dívida apurada.
3.A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro apenas em relação aos descontos ocorridos após março de 2021, conforme entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada.
4.Caracterizado o dano moral
in re ipsa
, diante da cobrança indevida incidente sobre verba alimentar de consumidora idosa e hipervulnerável, sendo devida a indenização fixada em R$4.000,00, quantia proporcional e razoável ao caso concreto.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar a restituição em dobro aos descontos indevidos realizados a partir de março de 2021.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença de ID 13925663 que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado, convertido judicialmente em empréstimo consignado convencional, diante da ausência de informação clara à consumidora, pessoa analfabeta, sobre a modalidade contratada. Declarou-se quitado o contrato após recálculo das parcelas conforme taxa média do mercado e tempo de descontos efetivos. Condenou-se a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$4.000,00.

A r. sentença reconhece também a existência de dívida remanescente referente a compras realizadas com o cartão, desvinculada da consignação, autorizando a compensação parcial dos valores devidos entre as partes. A decisão destacou a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, fundamentos da proteção consumerista.

O recorrente sustenta, em suas razões, que a parte autora efetivamente contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo realizado saques e diversas compras no comércio com o referido cartão, o que afastaria qualquer alegação de vício de consentimento. Argumenta que a sentença baseou-se em presunções sem respaldo probatório e que o vício de consentimento, por sua natureza, não pode ser presumido.

Defende, ainda, que a divisão da contratação em duas naturezas jurídicas — empréstimo consignado e cartão de crédito comum — é indevida e desprovida de fundamento legal ou fático. Subsidiariamente, requer que eventual condenação à restituição de valores se dê de forma simples, e não em dobro, por se tratar de engano justificável, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Por fim, impugna a condenação em danos morais, por ausência de prova de ato ilícito ou de sofrimento concreto, requerendo, alternativamente, a redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se é permitida a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

Da análise dos contratos acostados aos IDs 13925647 e 13925648, e dos documentos de ID 13925649 depreende-se que os valores disponibilizados à Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária. Da análise dos contratos e do documento da Recorrida, observa-se que a mesma não assina, razão pela qual apôs sua digital e testemunhas assinaram a rogo dela.

Pelas faturas de ID 13925650, correta a r. sentença que houve utilização do cartão como cartão de crédito para pagamentos, e não para saques, de sorte que tenha verossimilhança a alegação da parte requerente que pretendeu contratar empréstimo consignado e que além disto, recebeu um cartão que entendeu ser cartão de crédito.

Neste ensejo, correta a r. sentença que entendeu que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado quanto ao valor sacado de R$ 5.008,00, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor e além disto, um cartão de crédito.

Assim, embora efetivamente tenha sido utilizado o cartão, tão somente em sua modalidade pagamento, o que se verifica é que a
Recorrente teve a prática de pagamento apenas do mínimo da fatura, fazendo com que não existisse amortização da dívida, mas tão somente o pagamento de parte dos juros incidentes com aumento do saldo devedor cada vez mais
, tal qual ocorrido com os demais contratos em que houve apenas saques. Tal fato é facilmente constatável pelo valor pago pela Recorrida até a prolação da r. sentença de R$25.791,59 desde a contratação em 2015.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.
Em especial na situação presente em que a parte Recorrida por ser analfabeta é hipervulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, entendo que agiu de forma correta a r. sentença ao reconhecer a nulidade da contratação e a conversão dos saques do cartão de crédito em empréstimo consignado aplicando-se a taxa média de mercado conforme a Calculadora do Cidadão.

Tal entendimento esposado na r. sentença está consentâneo com o entendimento das turmas Recursais do Estado do Espírito Santo que prevê tal possibilidade expressamente no Enunciado 29.1 acima citado.

Portanto, irretocável a r. sentença neste particular, eis que aplicou a taxa média de mercado ao valor financiado, encontrando um valor de R$ 15.697,97, razão pela qual reputou como quitado o contrato, haja vista o pagamento até a r. sentenca do valor de R$ 25.791,59, excedendo o valor de R$ 10.093,62 o valor devido.

Também agiu corretamente a r. sentença ao determinar a compensação do valor a ser restituído pela Recorrente à Recorrida o débito da Recorrida por uso de cartão de crédito no importe de R$ 4.081,46, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte desta última.

No que concerne à restituição em dobro, merece reforma, em parte a r. sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em
Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé,
modulando os efeitos
para que tal orientação se aplique
apenas às cobranças posteriores a março de 2021.
Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]

Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Considerando que existem descontos anteriores a março de 2021,
apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro
,
merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor,
pessoa idosa e
hipervulnerável por ser analfabeta
, a descontos mensais indevidos em seu
benefício previdenciário
e, portanto, alimentar, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança. A conduta da parte Recorrente fez com que a Recorrida contraísse uma dívida virtualmente impagável.

É rigor observar que a parte Recorrente não comprovou ter oferecido linhas de financiamento para a Recorrida mais vantajosas do que o rotativo do cartão de crédito em cumprimento ao previsto na Resolução 4549/2017 do Banco Central do Brasil, e da Lei 14.690/23, beneficiando-se da situação de desordem financeira em que entrou a Recorrida.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é reconhecido, aliás, a jurisprudência o entende como presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disto, o Enunciado 32 das turmas Recursais é claro no sentido de que apenas deve ser alterada indenização considerada excessiva ou irrisória, não estando a indenização fixada em nenhum dos dois extremos, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma em nenhum outro ponto, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
e reformo a r. sentença tão somente para fixar que apenas os descontos posteriores a março de 2021 deverão ser restituídos em dobro, na forma da fundamentação exposta. Quanto aos demais termos da r. sentença, mantenho-a por seus próprios termos e os fundamentos aqui elencados.

Considerando o provimento parcial do recurso, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e os descontos realizados, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ; Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

Considerando o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 676.608/RS, que deve seus efeitos modulados pelo STJ, apenas os descontos realizados indevidamente após março de 2021 devem ser repetidos em dobro.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar e vulnerar direito da personalidade, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 27 e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 178, 205 e 368 do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)